Tribunal: TJBA
Processo: 8065104-45.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8065104-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES ENVOLVENDO BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PREVENÇÃO POR DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, no âmbito de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira. A controvérsia se instaurou diante da existência de ação revisional do mesmo contrato em trâmite na 9ª Vara, o que levou o Juízo da 13ª Vara a declinar da competência. O juízo suscitado, contudo, não acolheu o declínio, motivando a instauração do presente incidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato que justifique a reunião das demandas em um único juízo; (ii) estabelecer qual o juízo prevento para processar e julgar a ação de busca e apreensão, considerando distribuições anteriores envolvendo as mesmas partes e causa de pedir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se caracteriza conexão entre ações de busca e apreensão e ações revisionais de contrato, pois, embora fundadas no mesmo instrumento contratual, possuem pedidos e causas de pedir distintos, tratando-se de ações autônomas e independentes. 4. A relação entre tais demandas configura apenas prejudicialidade externa, o que não enseja a reunião obrigatória dos feitos nem acarreta risco de decisões conflitantes. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da inexistência de conexão entre tais ações, admitindo-se o processamento em juízos distintos. 6. Verificada a existência de ação anterior envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, distribuída à 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e extinta sem resolução de mérito, reconhece-se a prevenção desse juízo nos termos do art. 286, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito procedente para, reconhecendo a incompetência dos Juízos Suscitante e Suscitado, determinar a competência do colendo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para processar e julgar a ação tombada sob o nº 8119512-17.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065104-45.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado, o JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO suscitado, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, . Presidente Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator